Tribunal: TRF3
Processo: 0011492-18.2018.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
98/775)

0011492-18.2018.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011492-18.2018.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SONIA MARIA MARTINS FONTES

ADVOGADO do(a) APELADO: DENISE VIANA NONAKA ALIENDE RIBEIRO - SP84482-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS CINTRA ZARIF - SP42557-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. INAPLICABILIDADE DA IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face de sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição de crédito não tributário decorrente de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas da União.

- O recorrente sustenta a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, §5o, da Constituição Federal, sob o argumento de que o crédito decorre de ato ilícito imputado à executada. A sentença foi mantida por decisão monocrática, que reconheceu a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão de Tribunal de Contas é imprescritível; e (ii) se a ausência de reconhecimento de ato doloso de improbidade administrativa afasta a aplicação do art. 37, §5o, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno é cabível para submeter ao colegiado a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida sem a apresentação de fundamentos novos.

- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante de que: (i) é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (Tema 666); (ii) a imprescritibilidade restringe-se às ações fundadas em ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897); e (iii) é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (Tema 899).

- No caso, o crédito exequendo decorre de acórdão do Tribunal de Contas da União, proferido em Tomada de Contas Especial, sem reconhecimento de ato doloso de improbidade administrativa. A mera referência a ilícito ou ao descumprimento de obrigações administrativas não é suficiente para atrair a imprescritibilidade prevista no art. 37, §5o, da Constituição Federal.

- Incide, portanto, o entendimento do Tema 899/STF, impondo o reconhecimento da prescritibilidade da pretensão ressarcitória.

- Inexistem argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Não se configuram as hipóteses de aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade do recurso ou por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, §5o, CPC, arts. 80, 932, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020 (Tema 897/RG); STF, Tema 666/RG; STF, Tema 899/RG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011492-18.2018.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: DENISE VIANA NONAKA ALIENDE RIBEIRO - SP84482-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS CINTRA ZARIF - SP42557-A

APELADO: SONIA MARIA MARTINS FONTES

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPQ em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida em embargos opostos por Sonia Maria Martins Fontes à execução fiscal, na qual se objetiva o ressarcimento de verbas destinadas a título de auxílio financeiro, conforme determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União.

Alega o agravante, em síntese, que: (i) a pretensão de ressarcimento ao erário seria imprescritível, por decorrer de ato ilícito imputado à agravada; (ii) a imprescritibilidade alcança as pretensões ressarcitórias relativas a ilícitos oriundos de improbidade administrativa e de condutas danosas tipificadas como crime, mas não àquelas de ressarcimento de danos ao erário no aspecto meramente civil; e (iii) o artigo 37, §5o, da Constituição Federal teria aplicação ampla, alcançando inclusive hipóteses de Tomada de Contas Especial.

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada, ou, caso assim não se entenda, requer seja o presente agravo submetido à apreciação do colegiado, a fim de provê-lo para dar provimento à apelação (ID 356138191).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como a condenação por litigância de má-fé (ID 361289909).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPQ contra r. sentença proferida em embargos opostos por Sonia Maria Martins Fontes à execução fiscal, no qual se objetiva o ressarcimento de verbas destinadas a título de auxílio financeiro, conforme determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União.

A sentença julgou procedente o pedido, a fim de reconhecer a prescrição do crédito não-tributário que embasa a execução fiscal n. 0013658-33.2012.4.03.6182. Custas na forma da lei. Condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa, observados os percentuais mínimos fixados nas faixas dos incisos I a V, do §3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, conforme estabelecido no §5o do mesmo artigo (ID 251429444).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não há prescrição, invocando o artigo 37, §5o, da Constituição Federal, no sentido de que é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada em ato ilícito, inclusive por particular, defendendo que tal imprescritibilidade alcança inclusive débitos oriundos de Tomada de Contas Especial, como no caso. Requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal (ID 251429445).

Com contrarrazões (ID 251429447), subiram os autos a esta E. Corte.

Em 11/09/2023, os autos foram redistribuídos para minha relatoria em razão da criação desta unidade judiciária.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 932 do CPC, estão presentes as condições para o julgamento deste recurso por decisão monocrática.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo artigo 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

Nesses termos, o julgador poderá isoladamente negar provimento à irresignação da recorrente, nos termos do artigo 932, inciso IV, b, do CPC, quando o recurso for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, como na hipótese dos autos.

O apelante sustenta a imprescritibilidade da pretensão de cobrança de crédito decorrente de dano ao erário apurado em decorrência de Tomada de Contas Especial, com fundamento no artigo 37, §5o, da Constituição Federal, alegando a existência de ato ilícito imputado à recorrida, o que afastaria a incidência dos prazos previstos na Lei n. 9.873/1999.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

O CNPQ fundamenta seu recurso na parte final do art. 37, §5o, da Constituição Federal, que dispõe:

"A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento."

O Supremo Tribunal Federal, órgão do Poder Judiciário incumbido de interpretar a Constituição Federal e de dar a última palavra sobre a matéria constitucional, fixou as seguintes teses jurídicas a respeito da matéria:

Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil."

Tema 897: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa."

Tema 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”

A propósito, no julgamento do RE 636.886, aquele E. Tribunal Superior assentou que “somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública” (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020).

No caso concreto, o crédito exequendo decorre do Acórdão n. 815, de 29/04/2003, da 1a Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), proferido em Processo de Tomada de Contas Especial, em que não há qualquer declaração de prática de ato doloso de improbidade administrativa pela executada.

A mera referência genérica a “ato ilícito” ou ao descumprimento de obrigações administrativas não é suficiente para atrair a exceção constitucional da imprescritibilidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, de forma inequívoca, a demonstração da prática de ato de improbidade administrativa doloso, nos estritos termos da Lei n. 8.429/1992, o que não se verifica nos autos.

Ao revés, tratando-se de pretensão de ressarcimento fundada em acórdão de Tribunal de Contas, incide, de maneira direta e vinculante, o entendimento firmado no Tema 899/STF, que reconhece a prescritibilidade da pretensão.

Nesse contexto, a sentença corretamente reconheceu a prescrição, tendo em vista que o lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal superou o prazo legal, sem a ocorrência de causas aptas a suspendê-lo ou interrompê-lo.

Portanto, não se aplica ao caso concreto a imprescritibilidade excepcional prevista no artigo 37, §5o, da Constituição Federal, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a sentença que reconheceu a prescrição do crédito não tributário.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, suspensa exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, do CPC, nego provimento à apelação.

Intime-se.

Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado."

Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que (i) é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (Tema 666), (ii) a imprescritibilidade restringe-se às hipóteses de ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897) e (iii) é prescritível a pretensão de ressarcimento fundada em decisão de Tribunal de Contas (Tema 899).

No caso concreto, o crédito exequendo decorre de acórdão do Tribunal de Contas da União, sem que haja reconhecimento de prática de ato doloso de improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera alegação genérica de ilícito para atrair a exceção constitucional.

Desse modo, incide diretamente o Tema 899/STF, revelando-se correta a conclusão pela prescritibilidade da pretensão, afastando-se a aplicação do art. 37, §5o, da Constituição Federal.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Em relação ao pleito da agravada, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC exige a demonstração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica de forma inequívoca no caso concreto.

No que tange à de multa por litigância de má-fé ao CNPQ, verifica-se que não restaram caracterizados quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, notadamente a alteração da verdade dos autos e a intenção deliberada de protelar o feito por meio da interposição do presente recurso. Ainda que vencido, o agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, não sendo possível presumir má-fé apenas pela interposição do agravo interno ora apreciado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. INAPLICABILIDADE DA IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face de sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição de crédito não tributário decorrente de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas da União.

- O recorrente sustenta a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, §5o, da Constituição Federal, sob o argumento de que o crédito decorre de ato ilícito imputado à executada. A sentença foi mantida por decisão monocrática, que reconheceu a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão de Tribunal de Contas é imprescritível; e (ii) se a ausência de reconhecimento de ato doloso de improbidade administrativa afasta a aplicação do art. 37, §5o, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno é cabível para submeter ao colegiado a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida sem a apresentação de fundamentos novos.

- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante de que: (i) é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (Tema 666); (ii) a imprescritibilidade restringe-se às ações fundadas em ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897); e (iii) é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (Tema 899).

- No caso, o crédito exequendo decorre de acórdão do Tribunal de Contas da União, proferido em Tomada de Contas Especial, sem reconhecimento de ato doloso de improbidade administrativa. A mera referência a ilícito ou ao descumprimento de obrigações administrativas não é suficiente para atrair a imprescritibilidade prevista no art. 37, §5o, da Constituição Federal.

- Incide, portanto, o entendimento do Tema 899/STF, impondo o reconhecimento da prescritibilidade da pretensão ressarcitória.

- Inexistem argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Não se configuram as hipóteses de aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade do recurso ou por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, §5o, CPC, arts. 80, 932, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020 (Tema 897/RG); STF, Tema 666/RG; STF, Tema 899/RG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Impedida a Des. Fed. ADRIANA PILEGGI. Presidiu a sessão o Des. Fed. NERY JUNIOR, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão